Tribunal: TJBA
Processo: 8033643-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8033643-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) AGRAVADO: D. P. D. S. P. Advogado(s): LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO (OAB:BA23529-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. MÉTODO DENVER. CARGA HORÁRIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUTONOMIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. SESSÕES COM DURAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO INTEGRAL FORA DA REDE. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. BLOQUEIO SISBAJUD COMO MEDIDA COERCITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar intensivo (método DENVER, 40h semanais) para menor com TEA nível 3, sob pena de bloqueio SISBAJUD. A agravante alega excessividade da carga horária e disponibilidade de rede credenciada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode limitar unilateralmente a carga horária e o método terapêutico prescritos pelo médico assistente para tratamento de paciente com TEA; (ii) estabelecer se é devido o custeio integral de tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a insuficiência técnica dos prestadores conveniados; e (iii) determinar se é legítima a manutenção do bloqueio judicial via SISBAJUD como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e vedando práticas abusivas que comprometam o direito fundamental à saúde. 4. A RN nº 539/2022 da ANS assegura cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive TEA, sem limitação do número de sessões terapêuticas. 5. O Tema 1295 do STJ consolidou o entendimento de que é abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar prescritas para pacientes com TEA. 6. Compete exclusivamente ao médico assistente definir a técnica, a intensidade e a carga horária adequadas ao tratamento do paciente, sendo vedada a ingerência administrativa da operadora de saúde na conduta terapêutica. 7. O relatório médico demonstra a necessidade de intervenção intensiva precoce diante do diagnóstico de TEA nível 3, evidenciando que a redução da carga horária compromete o desenvolvimento cognitivo e motor do menor em fase crítica de desenvolvimento neuropsicomotor. 8. A operadora não comprovou a existência de prestador credenciado apto a executar integralmente o plano terapêutico prescrito, tendo sido demonstrado que a clínica indicada oferece sessões com duração inferior à recomendada pela médica assistente. 9. Verificada a insuficiência técnica da rede credenciada, impõe-se o custeio integral do tratamento em clínica especializada fora da rede, a fim de assegurar assistência adequada e efetiva ao beneficiário. 10. O bloqueio de valores via SISBAJUD revela-se medida proporcional e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, diante da urgência do tratamento e da resistência da operadora em cumprir a obrigação imposta judicialmente. 11. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal no Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo. IV. Dispositivo E Tese 12. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode limitar unilateralmente a carga horária ou o método terapêutico prescritos pelo médico assistente para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista. 2. A RN nº 539/2022 da ANS e o Tema 1295 do STJ asseguram cobertura ilimitada de terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de TEA. 3. A insuficiência técnica da rede credenciada autoriza o custeio integral do tratamento fora da rede conveniada. 4. O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida legítima para assegurar a efetividade de tutela destinada à preservação da saúde de menor com deficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 300, 370, 1.015, I, e 85, § 11; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 9.656/1998; ANS, RN nº 539/2022; ANS, RN nº 541/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1295, REsp 2.167.050/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.608.590/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.765.668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2019; TJBA, AI 8002916-79.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 30.07.2025; TJBA, AI 8029238-39.2025.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 23.09.2025; TJBA, AI 8065941-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação 8010084-66.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 29.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033643-21.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante Hapvida Assistência Médica S.A. e como Apelado D. P. D. S. P. (representado). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA